Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. OFERTA DE PROMOÇÃO POR MENSAGEM DE WHATSAPP. INSUCESSO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR OS ITENS PELO PREÇO PROMOCIONAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Preliminar acolhida.
2. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pelo autor não excede o mero aborrecimento, pois o fato de não conseguir adquirir o produto pelo preço promocional indicado na mensagem de Whatsapp recebida do supermercado não indica qualquer dano apto a justificar a pretendida indenização.
3. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.